Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – APROVADA EM CONCURSO PARA PROFESSORA - INFORMAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE QUANTO À INCOMPATIBILIDADE DAS FUNÇÕES - OPÇÃO PELO CARGO DE PROFESSORA E EXONERAÇÃO DO CARGO DE TDI - POSTERIOR PARECER FAVORÁVEL DA PGE QUANTO À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS CARGOS - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO EXONERATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ACARRETE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO - VEDAÇÃO LEGAL - ARTIGO 1o DA LEI 9.494/97 E ARTIGO 7o § 2o DA LEI 12.016/2009 – LIMINAR RATIFICADA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000521-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Acumulação de Cargos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), JOSIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 002.196.981-71 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022